Tribunal: CARF
Processo: 10380.723397/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723397/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.366 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE RESINAS-RESIBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Contencioso. Não Suscitado. Recurso Voluntário. Não Conhecido.
Não se conhece de recurso voluntário que não contesta a decisão da qual, em
tese, se recorre, porque nesse caso não suscita contencioso a ser apreciado pela
segunda instância do julgamento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator e Presidente Substituto.
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 855 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 08-23.928 – 3a Turma da DRJ/FOR, de 16/08/12 (fls. 798 e ss), que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade (fls. 406 e ss), que contestava Despacho Decisório
(fls. 397 e ss).

I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723397/2011-07
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.366 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723397/2011-07

O pedido de ressarcimento, formulado no PER de no 13664.04814.061108.1.5.10-
9954, fls. 383/385, referente ao crédito de PIS/Pasep Não-Cumulativo – Mercado Interno (art. 17
da Lei no 11.033, de 2004), apurado pelo contribuinte no 4o trimestre de 2007, soma o valor de
R$ 8.064,30.
A Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o pedido, pois foram detectadas
irregularidades, conforme fls. 17 (e seguintes) do Termo de Verificação Fiscal, relativas à
aquisição de pallets; a despesas de armazenagem e frete, à devolução de vendas; à aquisição de
bens com direito a créditos presumidos.
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte argumentou que o óleo diesel
é insumo, assim, as notas fiscais correspondentes devem ser consideradas para a apuração de
crédito; que os valores relativos a Despacho e Armazenamento, bem como frete, devem ser
considerados em face da apresentação de Notas Fiscais; que a aquisição de pessoa física deve ser
considerada para cálculo do crédito presumido, pois os valores constantes do DACON estão
comprovados por notas fiscais. Ainda alegou créditos existentes de períodos anteriores.
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau não conheceu da Manifestação de Inconformidade por
considerá-la intempestiva.
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a Recorrente retomou a argumentação contida na
Manifestação de Inconformidade, discorrendo sobre os seguintes pontos:

Óleo diesel, armazenamento e fretes

Existência de crédito presumido

Créditos existentes de períodos anteriores
A Recorrente cita legislação e pede reconhecimento integral do direito creditório
e, consequentemente, homologação das compensações efetuadas. Pede ainda suspensão da
exigibilidade do débito não compensado.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
O acórdão do colegiado de 1o grau não conheceu da manifestação de
inconformidade, por intempestiva. No entanto, a Recorrente no recurso voluntário ignorou esta
condição e continuou a discorrer sobre o seu direito de crédito, como se o julgamento na
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.366 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723397/2011-07

primeira instância tivesse apreciado as razões manifestadas em seu recurso (MI), não
pronunciando uma palavra sequer sobre a intempestividade declarada.
Desta forma, não há propriamente contencioso nos autos sobre o qual deva se
pronunciar esta instância do julgamento administrativo fiscal. Pois, a fase litigiosa do
procedimento fora instaurada apenas em razão da preliminar de tempestividade suscitada perante
à primeira instância de julgamento - que decidiu pela intempestividade! - , conforme disciplina o
§ 2o do art. 56 do Decreto no 7.574/2011 (Regulamento do PAF), a saber:
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Portanto, não havendo contestação quanto à intempestividade decidida em 1o
grau, a decisão tornou-se definitiva, prejudicando a apreciação das questões de mérito.
Do exposto, VOTO por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital